Tribunal: TCU
Processo: 000.688/2011-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
RELATÓRIO DE AUDITORIA. FOLHA DE PAGAMENTO

Inteiro teor:
Acórdão 2422/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária; Considerando tratar-se de monitoramento do cumprimento das determinações exaradas no Acórdão 2880/2013-TCU-Plenário , prolatado em auditoria realizada no Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região (TRT-10) para verificar a conformidade de pagamentos efetuados a magistrados e servidores; Considerando que, em resposta à diligência determinada no item 'a' do Acórdão 2230/2024-TCU-Plenário , o TRT-10 informou a existência de decisões judiciais que o impediriam de cumprir o subitem 9.3.1 do Acórdão 2880/2013-TCU-Plenário ; Considerando que a unidade instrutora concluiu que tais decisões não obstam a transformação da Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI) em parcela compensatória a ser absorvida por reajustes futuros do subsídio, em linha com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RE 587.371/DF e RE 596.663/RJ); Considerando que, nesse cenário, não se trata de efetuar nova determinação à unidade jurisdicionada, mas apenas de orientá-la sobre a forma de dar efetivo cumprimento à medida corretiva já cominada; Considerando a necessidade de manter o sobrestamento da apreciação do subitem 9.3.8 do Acórdão 2880/2013-TCU-Plenário , até o trânsito em julgado do MS 39.264 do Supremo Tribunal Federal, conforme deliberado no item 'b' do Acórdão 2230/2024-TCU-Plenário ; Considerando que os subitens 'c', 'd', 'e' e 'f' do Acórdão 2230/2024-TCU-Plenário podem ser considerados cumpridos, uma vez que a Receita Federal do Brasil e o Conselho Nacional de Justiça se manifestaram sobre a matéria, e o Senado Federal informou o devido acompanhamento do processo judicial que obsta o ressarcimento por parte do servidor Lício de Almeida Castro; Considerando as razões expostas na instrução elaborada pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (peça 328); ACORDAM, por unanimidade, na forma do art. 143, inciso III, do Regimento Interno, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar cumpridos os subitens 'c', 'd', 'e' e 'f' do Acórdão 2230/2024-TCU-Plenário ; b) orientar o Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região (TRT-10) que, para fins de dar efetivo cumprimento ao item 9.3.1 do Acórdão 2880/2013-TCU-Plenário , em linha com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RE 587.371/DF e RE 596.663/RJ), deve ser instituída parcela compensatória, em substituição à atual VPNI de quintos/décimos (vantagem pessoal do § 1o do art. 15 da Lei 9.527/1997) paga a seus magistrados, a ser absorvida pelos futuros reajustes no subsídio que ocorram a partir da ciência desta deliberação, observada a ampla defesa e o contraditório; c) manter o sobrestamento da apreciação da matéria constante da determinação do subitem 9.3.8 do Acórdão 2880/2013-TCU-Plenário , até que ocorra o trânsito em julgado do MS 39.264 do Supremo Tribunal Federal; d) informar o Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região sobre o teor deste acórdão, destacando que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e 1. Processo TC- Processo 000.688/2011-8 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Responsáveis: Flávia Simões Falcão (XXX.912.419-XX); Maria Coeli Cabral de Araújo (XXX.095.501-XX); Marysol Bertolin Damasceno (XXX.411.161-XX); Mário Macedo Fernandes Caron (XXX.448.281-XX); Ricardo Alencar Machado (XXX.428.801-XX). 1.2. Interessados: Anna Keyla Moreira (XXX.135.201-XX); Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região/df e TO (02.011.574/0001-90). 1.3. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região/DF e TO. 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4.1. Ministro que se declarou impedido: Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.7. Representação legal: Carolina Tamega Monteiro Rambourg (46927/OAB-DF), Lucas Mesquita Moreyra (34351/OAB-DF) e outros, representando Anna Keyla Moreira; Melissa Dias de Oliveira Silva (107132/OAB-MG), Flávia Mello e Vargas (79517/OAB-MG) e outros, representando Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região/DF e TO.